Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM PERTENCENTE A PESSOA DISTINTA DOS EXECUTADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA DESTA. IMPOSSIBILIDADE DAQUELA.
Nos termos do art. 50, caput, do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica demanda o preenchimento de requisitos específicos, a serem analisados casuisticamente. Além disso, os efeitos da aplicação do instituto se limitam a certas e determinadas relações de obrigações, tudo a indicar a excepcionalidade da medida.
Desse modo, o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em determinado processo, porquanto pontual, não se estende, de pleno direito, a outros.
Não desconsiderada a personalidade jurídica nos autos em cujo bojo é requerida a penhora de bem pertencente a terceiro estranho à demanda, inviável o deferimento da constrição patrimonial.